Tribunal: TJSP
Processo: 2309889-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR GENÉRICO E NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESCABIMENTO – Da análise dos autos não se vislumbra que a decisão saneadora tenha sido proferida de maneira a impedir a adequada otimização da instrução probatória, sobretudo pelo fato de que apenas após a produção probatória é que se pode

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR GENÉRICO E NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESCABIMENTO – Da análise dos autos não se vislumbra que a decisão saneadora tenha sido proferida de maneira a impedir a adequada otimização da instrução probatória, sobretudo pelo fato de que apenas após a produção probatória é que se pode especificar exatamente quais as condutas dos réus infringiram o artigo 50 do Código Civil - O Juiz é o destinatário das provas, a ele cabendo determinar a produção daquelas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências relevantes e irrelevantes para este fim (art. 370, CPC) - Caso em que a prova oral requerida nos autos se revelou inútil para o deslinde da causa e a consequente prestação jurisdicional - Recurso desprovido.